Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-81.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009496-81.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSON BARROS DE MORAES - CPF: 567.532.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JOSE DA SILVA - CPF: 716.483.461-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA LUCINEIA MOUSQUER DA ROSA - CPF: 009.482.371-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PIRES SALES - CPF: 027.376.581-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS C E A MODAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. A. B. B. - CPF: 113.344.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA SOUTO - CPF: 019.849.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIELE ALBUQUERQUE DE BARROS - CPF: 034.456.891-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.085.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA MOTA - CPF: 057.236.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DE ALMEIDA BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CONCEICAO DE BARROS - CPF: 793.344.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0560-60 (VÍTIMA), LOJA CARMEN STEFFENS (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0048-06 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), LOJA RENNER (VÍTIMA), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0277-72 (VÍTIMA), LOJAS STUDIO Z (VÍTIMA), IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.330.211-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO

QUALIFICADO
PELO
CONCURSO
DE PESSOAS
, RECEPTAÇÃO

E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S.

1.
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE DO
S
CRIME
S
DE
RECEPTAÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
S
CRIME
S
ANTECEDENTE
S
. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OB
JETOS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
. DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES DOS ESTABELECIMENTO
S COMERCIAIS
VITIMADOS. PRODUTOS SEM BAIXA NO ESTOQUE.

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
PELOS APELANTES
. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE O
S
APELANTE
S
TINHA
M
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2.
POSTULADO
PELO APELANTE
O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. VÍTIMAS DIVERSAS. CRIMES PRATICADOS EM LOCAIS DIFERENTES.
3.
ALMEJADA
PELA
A
PELANTE A
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO
E
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDÊNCIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E CONDUTORES DO FLAGRANTE.
DECLARAÇÕES DO CORRÉU QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE
. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA
.
PLENA CIÊNCIA D
A

APELANTE QUANTO A MENORIDADE D
O COMPARSA.
DELITO DE NATUREZA FORMAL
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
4.
PLEITO
DA APELANTE VISANDO O
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E
E
XTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE PASSADOS QUASE 10 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESCABIMENTO. PENA
S UNIFICADAS E ATIVAS NO SEEU, COM PENA REMANESCENTE DE MAIS DE TRÊS ANOS A CUMPRIR.
5. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL
FORMULADO PELA APELANTE
. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FIXADO NO SEMIABERTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM O FIM DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
DESPESASJUDICIAIS
PELA APELANTE
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.

8
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.

Conquanto não se tenha informações acerca das circunstâncias, data e local em que cada um dos crimes de receptação foi praticado, é certo que os bens pertenciam a
vítimas diferentes
e foram praticados em localidades diversas
, de modo que não há que se falar em crime único
.

A
demais disso, não há nenhuma evidência que de os objetos descritos, pertencentes a vítimas diversas, tenham sido receptados em uma mesma circunstância, o que evidencia a configuração de crimes múltiplos.

3.
É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição d
a
apelante do
s
crime
s
de
furto qualificado, receptação e corrupção de menor
, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais
civi
s condutores do flagrante
e pelas declarações do corréu,
que confirmaram a participação del
a
no
s ilícitos
.
A
lém
do mais
,
não há que se cogitar em
sua
absolvição pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ela agiu em conjunto com
um
adolescente e tinha conhecimento da menoridade de seu comparsa.

4.
A valoração negativa dos antecedentes e a agravante de reincidência devem ser mantidas, uma vez que não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, eis que as penas
da
apelante
foram
unificadas e se encontram ativas junto ao SEEU, com pena remanescente de mais de três anos a cumprir.

5. A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena aplicada
à
apelante.

6.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção
do
pagamento
das despesas
processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a
sua
real situação
econômico-
financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7
.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson Lima da Silva
e
Cristina da Silva Gama
, contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1009496-81.2022.8.11.0002
, pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, condenando-o
s

pela prática dos crimes de furto qualificado
, receptação
e corrupção de menor (
art
s
. 155, § 4º, IV
e 180, caput,
do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90
)
:
o primeiro
à

pena
de

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
, em regime inicialmente aberto
;

bem como o pagamento de
12 (doze) dias multa;
e
a segunda
à pena de
4
(
quatro
) anos
e 1 (mês)
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,

bem
como o pagamento
de
40
(
quarenta
) dias-multa
.

No mesmo édito judicial o corréu Igor Marcos Ferreira da Silva foi cond
enado pelas práticas dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor e absolvido do delito de receptação.

Edilson Lima da Silva
(primeiro apelante)
, nas razões
vistas
no ID 1
85108953
,
postula: (
i
) sua absolvição quanto ao crime de
receptação
, ao argumento de que inexiste prova da origem ilícita dos objetos apreendidos
,
invocando
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e
(
ii
) o afastamento
do concurso material de crimes em relação aos delitos de receptação, com o
reconhecimento de crime único
.

Cristina da Silva Gama
(segund
a
apelante)
, nas razões encontradiças no ID
189446156
,
postula: (i) sua absolvição quanto ao
s
crime
s
de furto
, de receptação e de corrupção de menor
,
por insuficiência probatória, com base na aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
a exclusão da valoração negativa atribuída ao
s
antecedentes criminais
; (
iii
) o afastamento da
agravante da reincidência
; (
iv
)
a realização da detração penal, com a fixação do regime aberto
; (v)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
; e,

(vi)
a
conce
ssão

d
o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID 1
91378667
, requer o desprovimento d
os
presentes
recurso
s
. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que está no ID 1
98493669
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vist
a
no ID
1
85108662
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.º Fato.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 09.03.2022, por volta das 14h32
, no estabelecimento comercial denominado
‘Lojas
Martinello
’
, localizado na avenida Couto Magalhães, n.º 2104, bairro centro, em Várzea
Grande-MT
, os
denunciado
s CRISTINA DA SILVA GAMA, EDILSON LIMA DA SILVA e IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA

s , agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros dois indivíduos ainda não identificados,
subtraíram
um aparelho televisor de 50”, marca Philips, avaliado em R$2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais),
pertencentes às Lojas
Martinello
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados Cristina, Edilson e Igor, em companhia de outras duas mulheres (não identificadas), avistaram o aparelho televisor exposto próximo à porta de entrada da loja e decidiram subtraí-lo.

Para tanto, os denunciados Cristina e Edilson, mentores intelectuais do crime, escolheram e indicaram o referido televisor ao denunciado Igor que, com rapidez e destreza, o e saiu do local carregando-o nos braços até chegar ao veículo FIAT/Uno, de cor branca, placa OWX-1523, onde já o estavam aguardando os demais denunciados e as outras duas mulheres.

Ato contínuo, empreenderam fuga do local.

A ação criminosa foi captada e registrada pelas câmeras de segurança, sendo possível perceber a ação criminosa dos denunciados e das comparsas.

Posteriormente, em sede policial, os denunciados foram reconhecidos pelo gerente da loja, Sr. Robert Willian Ferreira da Silva, como sendo os autores do crime.

2.º Fato.

No dia
11.03.2022, por volta das 15h50
, no estabelecimento comercial denominado ‘Lojas Riachuelo’, no interior do Várzea Grande Shopping, localizado na avenida Presidente Arthur Bernardes, centro, em Várzea
Grande-MT
, os
denunciados CRISTINA SILVA GAMA, EDILSON LIMA DA SILVA e IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com o
adolescente Matheus de Almeida Bispo Barbosa (14 anos),
subtraíram
96 (noventa e seis) peças de roupa, avaliadas em R$9.000,00 (nove mil reais), pertencentes às
‘Lojas Riachuelo’
.

Apurou-se que, na data dos fatos, após planejamento e divisão de tarefas, os denunciados Cristina Silva Gama, Edilson Lima da Silva e Igor Marcos Ferreira da Silva, em companhia do adolescente Matheus de Almeida Bispo Barbosa, se dirigiram até o Várzea Grande Shopping no veículo FIAT/Uno, de cor branca, placa OWX-1523, com o intuito de furtar as Lojas Riachuelo.

Lá chegando, os denunciados Cristina e Edilson, mentores do crime, permaneceram no veículo para dar apoio e fuga aos demais, enquanto Igor Marcos e o adolescente Matheus adentraram o Várzea Grande Shopping e prontamente se dirigiram para as Lojas Riachuelo.

No interior da loja, passaram a colocar diversas peças de roupa dentro de um sacolão e, em seguida, já em posse da res furtiva, saíram do local.

Os denunciados Cristina e Edilson ajudaram Igor Marcos e Matheus a carregarem o sacolão e todos empreenderam fuga no veículo FIAT/Uno, de cor branca, placa OWX-1523.

A polícia foi acionada e, após diligências, localizaram o veículo utilizado pelos denunciados chegando na
kitnet
localizada na rua Pequi, n.º 100, bairro Poção, em Cuiabá-MT.

Na ocasião, os policiais realizaram a abordagem e constataram que tanto os denunciados quanto o adolescente estavam no interior do veículo (Edilson o estava conduzindo), bem como os diversos produtos subtraídos das Lojas Riachuelo.

Foram apreendidas as 96 peças de roupas subtraídas, ainda com etiquetas.

3.º Fato.

Na mesma data, logo após o 2.º Fato, na residência localizada na Rua do Pequi, n.º 100, bairro Poção, em Cuiabá-MT, os d
enunciados CRISTINA DA SILVA GAMA, EDILSON LIMA DA SILVA e IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, sabendo se tratar de produto de crime,
haviam recebido e ocultavam
três calças da
loja Carmen Steffens
, avaliadas em
R$1.650,00
(mil seiscentos e cinquenta reais); dois kits de meias, um cinto e três peças de lingerie da
loja Renner
, avaliados em
R$180,70
(cento e oitenta reais e setenta centavos); quarenta pares de calçados, quatro calçados avulsos e dez bolsas da
loja Studio Z
, avaliados em
R$1.100,00
(mil e cem reais); vinte e sete itens de material escolar, um jogo de panelas da marca Tramontina e um faqueiro da marca Tramontina das
Lojas Americanas
, avaliados em
R$708,90
(setecentos e oito reais e noventa centavos).

Logo após a abordagem o veículo FIAT/Uno, de cor branca, placa OWX-1523, os policiais realizaram buscas na residência localizada na Rua do Pequi, n.º 100, bairro Poção, em Cuiabá-MT, residência dos denunciados Cristina e Edilson.

Constataram que se tratava de um depósito de produtos de origem ilícita, de modo que lá encontraram os itens acima descritos, que foram subtraídos das lojas Carmen Steffens, Renner, Studio Z e Americanas, todas localizadas em Várzea
Grande-MT
.

Diante dessas circunstâncias, os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à delegacia de polícia.

4.º Fato.

Ao praticarem o delito descrito no 2.º Fato em companhia do
adolescente Matheus de Almeida Bispo Barbosa (14 anos)
, os denunciados
CRISTINA SILVA GAMA, EDILSON LIMA DA SILVA e IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA
agiram facilitando sua corrupção.
[...]
.

Destaques no original

Conforme consta na denúncia acima transcrita, o
s
apelante
s são
acusado
s
da prática d
os crimes de
furto
qualificad
o pelo
concurso de pessoas
, receptação
e
corrupção de menor (
art
s
. 155, § 4º, IV
e 180, caput,
do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90).

Registre-se, primeiramente, que os recursos serão analisados conjuntamente, na medida de abrangência das teses suscitadas.

A

materialidade do
s

crimes
patrimonia
is e do
delito de corrupção de menor
narrado
s
na denúncia
está evidenciada
pelos documentos trazidos
para estes
autos
;
como
também
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que se refere ao delito de receptação a denúncia narra
a apreensão de
produtos
frutos de crimes
ocorridos
contra

as
lojas Carmem Steffens, Renner
, C&A
e Studio Z
.

E
, a despeito
de o
apelante afirmar que não
há
prova da origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência
, ao argumento de que não ficou comprovado o crime antecedente
, há depoimentos prestados
pelos
colaboradores
das
referid
a
s
casas comerciais
comprovando a existência dos crimes anteriores.

Com efeito,
as testemunhas
Raniele
Albuquerque de Barros (representante da Loja Studio Z), Flávia Lucineia
Mousquer
da Rosa (representante da
Loja Carmem Steffens), Guilherme Pires Sales (representante da Loja Renner) e Vinicius da Silva Mota (representante das Lojas Americanas), inquiridos em juízo, confirmaram as declarações
prestadas perante a autoridade policial, no sentido de que após a
conferência no
s
estoque
s
das lojas
, puderam constatar
que os produtos recuperados
e apreendidos na residência de Edilson e Cristina
não estavam com efetivação de
“baixa”
, ou seja, não haviam sido vendidos
, levando-se à conclusão de
que os bens apreendidos em poder dos
apelantes
foram
, de fato,
subtraídos em datas anteriores
, evidenciado,
assim
,
a ocorrência do crime antecedente
.

No que tange a autoria
,

conquanto o
apelante

afirme que
não há
provas judiciais
suficientes para manter sua
condenação
pelos crimes de receptação
;
e a apelante
sustentar

a i
nsuficiência probatória acerca de sua autoria quanto aos crimes de furto, receptação e corrupção de menor,
n
ão pairam dúvidas em relação à autoria
dos

referido
s crimes
,
que repousa
m
incontroversa sobre
as

pessoa
s

de ambos
.

Com efeito, q
uando
foi
interrogado em juízo, o corréu Igor Marcos Ferreira da Silva confessou a prática dos delitos
de furto nas Lojas
Martinello
e Riachuelo
na companhia de Edilson e Cristina, narrando com detalhes as dinâmicas dos ilícitos perpetrados pelo
trio
que, contou ainda, com a
participação
do
adolescente Matheus
no último delito
.

Esclareceu,
ainda,
Igor Marcos, que em relação ao furto cometido
contra a
Loja
Riachuelo
quando o
s apelantes foram ao seu encontro, o adolescente
Matheus
já estava dentro do carro e t
i
nha conhecimento de que realizariam um furto no estabelecimento comercial
.

E
, na oportunidade,
o corréu

e adolescente

entraram
na
Riachuelo
e subtraíram os produtos, enquanto Edilson e Cristina davam cobertura, esperando-os dentro do veículo. No que se refere ao furto
na
Loja
Martinello
,
Igor
Marcos declarou que,
novamente estavam juntos no veículo quando Edilson e Cristina indicaram o televisor a ser subtraído, tendo
o corréu
carregado o objeto até o automóvel
F
iat
Uno, de cor branca,

onde os apelantes o aguardavam.

Todavia, Igor Marcos, afirmou desconhecer a origem dos demais objetos apreendidos na residência dos apelantes,
declarando
ter participado apenas
nos

dois
delitos de furto acima narrados
; e, questionado, esclareceu que Cristina
tinha conhecimento do cometimento dos delitos, dando

suporte à prática
criminosa
, seja apontando a vítima ou mesmo
dando cobertura ao evento.

Edilson, ao ser interrogado em juízo, admitiu ter participado do furto
do televisor
na Loja
Martinello
, juntamente com Igor Marcos, praticado em 9 de março de 2022, após terem observado a facilidade de subtração do bem.
E
,
quanto ao furto cometido
na
Loja Riachuelo
,
afirmou que na data citada apenas
deu uma carona a Igor Marcos, amigo de Cristina.
Declarou
,
ainda
, o apelante,
que Cristina não participou do ilícito e que não eram mais um casal, não residiam juntos na
quitinete,
tendo se tornado amigos.
A respeito do crime de receptação,
Edilson
declarou que adquiriu os objetos apreendidos de uma pessoa de alcunha
“gordinho”
sem, sequer, ter
conhecimento
do que havia nas sacolas
, no entanto,
afirma que pagou um valor bem mais baixo que o preço praticado no mercado
e que

não

tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos.

Cristina, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, negou a prática de todos os crimes pelos quais foi condenada e afirmou não conhecer o adolescente Matheus

que
estava na companhia de Igor Marcos, tendo apenas aceitado uma carona com Edilson.

Os policiais civis
Lenilson Barros de Moraes e
Renato
Conceição de Barros
,

responsáveis pela investigação do
s fatos,
afirmaram que
puderam constatar que Edilson e Cristina eram os mentores intelectuais
dos crimes
decidindo quais estabelecimentos seriam furtados
, planejando e dando suporte
às atividades criminosas;
e, além disso, captavam pessoas que pudessem executar os delitos, a exemplo de Igo
r
Marcos
e do adolescente Matheus
, a quem os apelantes fizeram promessas de presentes e de deixá-lo conduzir a motocicleta de Edilson
.

Os depoimentos dos agentes públicos foram sintetizados no parecer
visto no ID 198493669, desta forma:

[...] Ouvidos perante o juízo, os dois policiais narraram de que forma foi descortinada a autoria dos delitos após a identificação do veículo utilizado nas duas empreitadas e ratificaram integralmente os termos de suas prévias declarações. Na oportunidade,
Lenilson Barros
afirmou terem recebido informações de um alerta registrado sobre o veículo FIAT/UNO branco na prática de outros furtos na região central de Cuiabá e em Várzea
Grande-MT
. Já na região do Bairro Poção em Cuiabá-MT, visualizaram a movimentação do veículo e procederam a abordagem dos quatro ocupantes, os três acusados e um menor adolescente, localizando várias sacolas de marcas diferentes em seu interior, incluindo as peças furtadas ainda na mesma data - pertencentes à Loja Riachuelo, ainda com etiquetas.

Questionado, o investigador assegurou ter
CRISTINA
entregue as chaves da residência
onde
foram, então, encontrados os outros diversos produtos de crime, contradizendo as alegações do acusado
EDILSON
.

A testemunha Lenilson confirmou que as buscas pelo local foram acompanhadas pelo proprietário dos apartamentos, sendo este categórico em afirmar que o local vinha sendo utilizado como ponto de encontro escondido de diversos conhecidos do casal
EDILSON
e
CRISTINA
.

A testemunha
Renato Conceição
também foi
enfático
em apontar
EDILSON
como sendo “esposo” de
CRISTINA
após as investigações, justamente pela união dos dois mentores da equipe criminosa para a prática de crimes na região desta urbe e de
CuiabáMT
. Questionado pelo oficial, o proprietário do
kitnet
afirmou ter alugado o imóvel para o casal de locatários, mas que a terceira pessoa, Igor, estaria diariamente presente no local naquela época. Quanto ao aparelho televisor subtraído, os acusados apontaram ao investigador já terem repassado o bem para terceiros. A testemunha confirmou ter presenciado a confissão do adolescente
Matheus
sobre seu aliciamento para a prática de crimes junto ao casal de acusados e
Igor Marcos
em troca do recebimento de presentes e para poder andar na motocicleta de
EDILSON
. [...].

Desta
ques no original

Em juízo
,
o adolescente
Mathe
us
confirmou que Edilson e Cristina deram suporte logístico por ocasião do furto na Loja Riachuelo, na medida em que ficaram dentro do veículo
, observa
ndo

a
movimentação no local
, estando atentos para

fugirem
rapidamente na posse de grande quantidade de objetos furtados
.

A
mãe
do adolescente, Mirian de Almeida Bispo,
declarou que os apelantes se aproximaram de seu filho, dizendo que queriam apadrinhá-lo
;
e
, embora apreensiva porque
Matheus
começou a aparecer com roupa
s que dizia ganhar de
presente do casal, não fazia ideia
de que

Edilson e Cristina
o haviam seduzido para o mundo do crime.

Como
já
mencionado, os gerentes
das lojas comerciais
vitimad
a
s confirmaram que, ao realizar a conferência dos
estoques, puderam constatar que as peças apresentadas pela autoridade policial, apreendidas em poder de Edilson e Cristina, faziam parte do acervo de suas lojas
;

e, embora estivessem sem registro de baixa, foram localizadas no endereço dos apelantes, evidentemente, produto de furto
s
também perpetrado
s
pelo grupo criminoso.

Como é sabido
é pressuposto para a configuração do crime de receptação simples o conhecimento inequívoco (dolo) pelo agente de que a coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, em proveito próprio ou alheio, é produto de crime e, nesse ponto, inexiste dúvida acerca da origem criminosa dos produtos descritos na denúncia e apreendidos na residência de Edilson e Cristina
.

É também fato incontroverso,
que os
apelantes
estava
m
na posse dos objetos
fr
utos de crime
, sendo certo que
os dois

t
iveram d
iversas oportunidades de apresentar documentos comprobatórios da posse ou da aquisição lícita dos bens,
mas assim não procederam
, de modo que a
versão apresentada
por
ambos
no sentido de que desconhecia
m
a origem criminosa dos objetos, sem qualquer elemento
de convicção
para corroborar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-lo
s
, porquanto, nos termos do art
.
156, caput, do Código de Processo Penal, cabe à defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime, o que não ocorreu no caso em
espécie
.

Sabe-se
que, no crime de receptação, a apreensão dos bens em poder dos a
pelantes
gera uma presunção juris tantum

de responsabilidade
; isso significando dizer
que lhes cabe apresentar uma justificativa clara de que sua conduta não é
avessa
ao direito
, sob pena de aquela
presunção relativa se transforma
r
em certeza, autorizando, consequentemente, a prolação de um decreto condenatório
.

R
essai
, pois,
destes autos que há elementos probantes

que demonstram, à saciedade, a participação
do s apelante s na s empreitada s criminosa s narrada s
na denúncia
,

tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos
em juízo
,
conforme alhures explicitado, dando conta da realização de dois furtos nas Lojas Riachuelo e
Martinello
, além da receptação de
objetos furtados das Lojas
Studio Z, Carmem Steffens, Renner
e
Lojas Americanas.

Por outro viés, com relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) formulado
por
Cristina, deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do

adolescente Ma
theus
de Almeida Bispo Barbosa
, nos crimes patrimoniais narrados na peça exordial.

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque,
o
crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, segundo o qual “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Outrossim, não se pode esquecer em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada,
tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230)
Destacamos

Verificando-se, portanto, que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente
Matheus

particip
ou
efetivamente da execução dos crimes de
furt
o com divisão de tarefas e em concurso de pessoas com o
s
apelante
s
; bem assim que es
t
e
s
tinha
m
ciência da menoridade daquele, torna-se
necessária a manutenção da
condenação

de
Cristina
, também,
pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
,
inexistindo, dessa forma, motivos para o acolhimento de seu pleito absolutório.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Em sendo assim, a

concatenação
das
provas
produzidas

na instrução processual
,
comprova
, indubitavelmente, a prática do
s
crime
s
de furto qualificado
, receptação e corrupção de menor
por parte do
s
apelante
s
, não se podendo cogitar

na absolvição
dos dois
com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal,
tampouco a
aplicação em favor
dele
s
do princípio constitucional da presunção de inocência,
bem assim d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como
é sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate
.

Em relação à pena
que lhe foi aplicada
Edilson postula
o reconhecimento
da existência de um único crime de receptação, sustentando que
t
eria adquirido os produtos de
“sacola fechada”
em uma única ocasião.

Contudo,
na hipótese
, restou comprovada a prática do
s
crime
s
de receptação
de “
três calças da
loja Carmen Steffens
, avaliadas em
R$1.650,00
(mil seiscentos e cinquenta reais); dois kits de meias, um cinto e três peças de lingerie da
loja Renner
, avaliados em
R$180,70
(cento e oitenta reais e setenta centavos); quarenta pares de calçados, quatro calçados avulsos e dez bolsas da
loja Studio Z
, avaliados em
R$1.100,00
(mil e cem reais); vinte e sete itens de material escolar, um jogo de panelas da marca Tramontina e um faqueiro da marca Tramontina das
Lojas Americanas
, avaliados em
R$708,90
(setecentos e oito reais e noventa centavos)
”
, os
quais pertenciam

a vítimas diferentes e foram objeto de condutas criminosas praticadas em localidades diversas.

Conquanto não se tenha informações acerca das circunstâncias, data e local em que cada um dos crimes de receptação foi praticado, é certo que os bens pertenciam a vítimas diferentes, de modo que não há
que se
falar em crime único
e, ademais disso,
não há nenhuma evidência que
os objetos descritos
, pertencentes a vítimas diversas, tenham sido receptados p
or Edilson e Cristina
em uma mesma circunstância, o que evidencia a configuração de crimes múltiplos.

No que tange ao pleito
de
Cristina visando
o afastamento da valoração negativa atribuída aos maus antecedentes e a
exclusão
da
reincidência
, ao
argumento
de que
passados
quase
10 anos desde o trânsito em julgado das sentenças condenatórias,
é imperativo
reconhecer que não lhe assiste razão
.

Isso porque,
conforme se observa dos dados inseridos no SEEU no
P
rocesso Executivo de Pena n. 0011799-77.2013.8.11.0042, as duas penas
da apelante
for
am unificadas e
se encontram ativas,
remanescendo, ainda, 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de pena a cumprir
, não havendo, portanto, que se falar em transcurso do período depurador de
cinco
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

No que diz respeito à realização da detração penal como postula
a

Cristina
,
como é
trivial sabença, se
trata de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo das Execuções Penais, no momento de cumprimento da pena.

Deveras, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto
à
apelante, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria a modalidade utilizada pelo sentenciante, tendo em vista a pena aplicada
à
apelante, bem como a existência de circunstâncias judiciais e reincidência aferidas negativamente a sua pessoa.

Por consequência, não tem este juízo revisor, nesta oportunidade, competência para a realização da detração, que, como dito linhas volvidas, fica reservada para o Juízo das Execuções Penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas d
a
apelante e estabelecer o regime a ser cumprido.

Por derradeiro, no que diz respeito
a
concessão
à apelante
dos benefícios da justiça gratuita visando
a
isenção do pagamento das
despesas
processuais,
sobreleva
anotar
que esse pleito, do mesmo modo,
não

tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor

que
:

“A
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
.
Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação,
sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois,
que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim grafados:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
a
apelante se
ja realizada na fase executiva,
eis que, o assunto, haverá de merecer análise opor
tuna pelo juízo competente, sob pena de
supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em
conta a situação econômico-financeira
d
a
apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Finalmente,
tem-se por prejudicado o
pleito de Cristina
objetivando
recorrer em liberdade,
porquanto

na
senten
ça
condenatória
foi
consign
ado
que “
Assegura-se aos acusados o direito de, querendo, recorrer em liberdade, notadamente por ser a prisão ser a extrema medida do direito penal e a ausência de contemporaneidade com o fato criminoso (CPP, 312, §2º, in fine). Demais disso, houve a fixação de regime semiaberto e aberto como inicial de cumprimento de pena, o que impede, por regra, a segregação (CPP, 313, I).
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Edilson Lima da Silva
e
Cristina da Silva Gama
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024